Tribunal: TJPA
Processo: 0026304-11.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026304-11.2001.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: ARTES PEDRAS SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0026304-11.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: ARTHUR R. MAIA ALVES NETO - OAB/PE 714-B

APELADO: ARTES PEDRAS SERVIÇO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cimentos do Brasil S/A CIBRASA – em recuperação judicial – contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente. A parte recorrente sustentou que não houve prescrição nem abandono da causa, requerendo o provimento do recurso. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo com a devida documentação, a parte manteve-se inerte, resultando em deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência ou efetuar o pagamento, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 exige que o preparo, composto pelo pagamento das custas processuais e eventuais despesas, seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Conforme a doutrina de
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque
, há distinção entre o “preparo normal” e o “preparo-sanção”, sendo este último exigido em dobro quando o recorrente deixa de comprovar o pagamento no momento processual adequado.

4.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, é garantido à parte o direito de comprovar os requisitos da gratuidade da justiça quando houver dúvida fundada quanto à sua condição de hipossuficiência, devendo ser intimada para apresentar elementos que justifiquem o pedido. No caso, o apelante foi expressamente intimado a apresentar os relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, bem como extratos bancários atualizados, o que não foi cumprido.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido de que o silêncio da parte diante da intimação para comprovação da gratuidade ou recolhimento do preparo, acompanhado da documentação exigida, resulta em deserção. Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado decidiu que “a inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso” (TJPA – AgInst – nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024).

6.

Além disso, o TJPA já reconheceu que a ausência de qualquer um dos documentos que compõem o preparo — boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta — acarreta a deserção, sendo o relatório indispensável para vincular o pagamento ao processo (TJPA – ApCiv – nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025).

7.

Diante da ausência de comprovação do preparo e da documentação exigida, sem justificativa, o recurso deve ser considerado deserto, por força da literalidade da norma processual e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso, sem comprovação de hipossuficiência ou recolhimento posterior em dobro após intimação, acarreta a deserção.

2.

A parte intimada para demonstrar a vulnerabilidade alegada deve apresentar documentação completa e idônea; o silêncio ou omissão gera a inadmissibilidade do recurso.

3.

O relatório de conta do processo é documento indispensável à validação do preparo e sua ausência implica deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; 99, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
Novo Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: RT.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, AgInst nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.
– TJPA, ApCiv nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.
– TJPA, ApCiv nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0026304-11.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: ARTHUR R. MAIA ALVES NETO - OAB/PE 714-B

APELADO: ARTES PEDRAS SERVIÇO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou extinto o processo com resolução de mérito por reconhecer a prescrição intercorrente. ( PJe ID 26331931).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 26331932).

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 26331936).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos, a saber:

- prescrição intercorrente não configurada e

- abandono de causae

e inércia

inexistentes.

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

26331938).

Contrarrazões

não

apresentadas.

À minha relatoria em 22.04.2025, por distribuição.

No PJe ID 28468858, consta ordem para comprovar a

vulnerabilidade arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID29003547, consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0026304-11.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: ARTHUR R. MAIA ALVES NETO - OAB/PE 714-B

APELADO: ARTES PEDRAS SERVIÇO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

28468858,
in verbis
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo,
que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado
, a medida dar-se-á na
forma simples
, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento,
cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

O Apelante escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 9003547

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 07 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025